Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Ação Rescisória 1016571-85.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme se vê do ID 46699984, foi determinada a intimação da parte autora para indicar o CPF (ou CNPJ) do advogado (ou banca) que acompanhará o beneficiário. No entanto, veio aos autos e mais uma vez informou os dados do beneficiário, sem, todavia, atentar-se para a especificidade da aludida ordem.
Desse modo, mais uma vez determino a intimação do advogado Fernando César Zandonadi para que informe o seu CPF, sob pena de arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora